Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput e § 4o, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006). O embargante alegou omissões, contradições e obscuridades relacionadas à valoração negativa da conduta social, à modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, à tese de erro de tipo, à extensão da absolvição da corré e à proporcionalidade da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorar negativamente a conduta social do réu; (ii) verificar se houve omissão na fixação da fração de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) examinar se houve omissão quanto à análise da tese de erro de tipo essencial; (iv) avaliar se deveria ter sido estendida ao embargante a absolvição da corré; e (v) verificar eventual omissão ou desproporcionalidade na fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as matérias de defesa, afastando a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. É legítima a valoração negativa da conduta social de motorista profissional que utiliza sua atividade para o transporte interestadual de drogas. Precedentes do STJ.
5. A fixação da fração de redução do tráfico privilegiado pode considerar a expressiva quantidade de droga, desde que não haja dupla valoração da natureza e quantidade do entorpecente em outra fase da dosimetria da pena. Tema 712 de Repercussão Geral do STF.
6. A tese de erro de tipo é afastada quando as circunstâncias objetivas da apreensão evidenciam a ciência e voluntariedade da conduta.
7. A absolvição da corré decorreu de insuficiência de provas quanto à sua participação, situação fática distinta da do embargante, cuja autoria e dolo restaram comprovados, inexistindo tratamento desigual entre os corréus.
8. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e às diretrizes legais dos arts. 58 do Código Penal e do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não havendo desproporcionalidade.
9. A insurgência defensiva revela intento de revalorar o conjunto probatório e visa apenas à rediscussão da matéria já decidida, o que excede os limites dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO.
10. Embargos de declaração desprovidos.